Tribunal: TJDFT
Processo: 0705146-40.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705146-40.2018.8.07.0014 APELANTE: MC COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA APELADO: GRACINEY DE CARVALHO BENACON DESPACHO À Curadoria Especial para se manifestar acerca da petição e documentos de id 28079919. Após, cls. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR